Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-47.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1004045-47.2019.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
Recorrente: PAULA ILDIANE DALFIOR
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM RELAÇÃO À DESCONTOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDA FINANCEIRA AFETADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente sustenta a existência de cobrança em duplicidade a título de empréstimo consignado em sua conta bancária e folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada, bem como reparação por danos morais.
2. Restou incontroverso nos autos que o pagamento do contrato de empréstimo firmado entre as partes foi pactuado na modalidade desconto em folha, sendo que não há prova cabal e concreta de que a consumidora anuiu com as cobranças diretamente em sua conta corrente, em caso de inadimplência.
3. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo analisando detidamente as fichas financeiras colacionadas na exordial, denota-se que a Recorrente sofreu os descontos indevidos em sua conta corrente no mês de outubro/2019, bem como, teve os descontos efetuados regularmente na sua folha de pagamento junto ao Instituto de Previdência do Vale do Anari, consoante se infere no documento colacionado no ID 47246460.
4. Destarte, não comprovando a instituição financeira a regularidade da cobrança em duplicidade, o valor pago indevidamente pela consumidora deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
5. A situação vivenciada pela Recorrente - retenção parcial do salário em razão de cobrança em desacordo com o pactuado - configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004045-47.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA ILDIANE DALFIOR CHAVES - CPF: 975.618.352-72 (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021